Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO (ART. 114 § 3o da Lei 12.086/2009). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar. Embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso, com pedido de suspensão do feito.
2 – Incidente de uniformização de jurisprudência. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. Na forma do art. 59 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o incidente de uniformização de jurisprudência suspende tão somente o julgamento da causa originária. A suspensão de feitos que tratam da mesma matéria depende de decisão do Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência (art. 63 do Regimento Interno). Não há notícia de que houve determinação para suspensão dos feitos relacionados ao incidente no processo n. 07350174120208070016, de modo que não se justifica o pleito do embargante.
3 – Incidente de uniformização de jurisprudência. Não obstante o Relator tenha posição em sentido favorável ao pleito do embargante na questão de fundo (Acórdão 1295708, 07510946220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 26/11/2020), esse entendimento tem sido vencido, com ressalva do entendimento pessoal em favor do princípio da colegialidade. Alguns dos poucos acórdão em que a posição referida prevaleceu se deu em razão de contingencial formação da Turma, situação que não justifica o reconhecimento de divergência atual sobre a questão de direito material para fins de instauração do incidente. A propósito, tanto no Tribunal quanto nas Turmas Recursais tem prevalecido o entendimento adotado no acórdão recorrido. Nesse quadro, não vislumbro hipótese de acolhimento do incidente, de modo que não há justificativa para o seu acolhimento.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.